Tribunal: TJDFT
Processo: 0737117-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a possibilidade de redimensionamento da pena, mediante eventual afastamento de circunstâncias agravantes ou qualificadoras, bem como pela aplicação de atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse se revela presente quando o acolhimento da pretensão não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte postulante, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque o pronunciamento impugnado não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.3.1. Não há como conhecer de pretensão já alcançada desde a prolação do acórdão que modificou, em parte, a sentença condenatória.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
5. Ainda que excepcionalmente admitido ajuste na dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, a ação não pode ser utilizada como se recurso fosse, de modo a rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, aspectos já abordados no processo originário – devendo ser demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou de ilegalidade.
6. Demonstrado que o requerente apresenta alegações genéricas, sem substância jurídica capaz de romper com a coisa julgada, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional parcialmente admitida. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1432018, 07310206420218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022; STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/4/2024.